Tribunal: TJSP
Processo: 1058417-03.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – TRAJETO- Perda parcial da capacidade laborativa em decorrência de acidente de trajeto, conforme reconhecido pela perícia a que se submeteu o obreiro. Redução da capacidade laborativa reconhecida. Benefício devido. Sentença mantida.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2o da Lei

Ementa:
ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – TRAJETO- Perda parcial da capacidade laborativa em decorrência de acidente de trajeto, conforme reconhecido pela perícia a que se submeteu o obreiro. Redução da capacidade laborativa reconhecida. Benefício devido. Sentença mantida.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91. A data ora estabelecida poderá, contudo, sofrer alteração, tendo em vista a afetação da matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Questão atualmente pendente de julgamento pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com determinação de sobrestamento de todos os processos.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. Percentual a ser apurado em fase de liquidação, nos termos do art. 85, §3o e §4o, II do NCPC.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

Recurso voluntário e reexame necessário parcialmente providos. Concessão de antecipação de tutela, de ofício, para determinar a imediata implantação do benefício, ficando após determinada a suspensão do processo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000610913
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1058417-03.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado TIAGO
DOS SANTOS FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso voluntário e ao reexame necessário, com determinação de
suspensão do processo até o julgamento pelo STJ do Tema 862 dos Recursos
Repetitivos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1058417-03.2019.8.26.0053 - Voto no 17167
2
VOTO No 17167
Apelação/Reexame Necessário: 1058417-03.2019.8.26.0053
Origem: 5a Vara de Acidentes do Trabalho da Comarca de São Paulo
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Tiago dos Santos Ferreira
ACIDENTÁRIO AUXÍLIO-ACIDENTE TRAJETO- Perda parcial da
capacidade laborativa em decorrência de acidente de trajeto,
conforme reconhecido pela perícia a que se submeteu o obreiro.
Redução da capacidade laborativa reconhecida. Benefício devido.
Sentença mantida.
AUXÍLIO-ACIDENTE TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia seguinte
ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2o da
Lei no 8.213/91. A data ora estabelecida poderá, contudo, sofrer
alteração, tendo em vista a afetação da matéria pelo C. Superior
Tribunal de Justiça. Questão atualmente pendente de julgamento
pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com
determinação de sobrestamento de todos os processos.
PROCESSUAL CIVIL
AÇÃO ACIDENTÁRIA
HONORÁRIOS.
Percentual a ser apurado em fase de liquidação, nos termos do
art. 85, §3o e §4o, II do NCPC.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO
JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo
1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei
11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E,
conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE
Tema no 810 da repercussão geral.
Recurso voluntário e reexame necessário parcialmente providos.
Concessão de antecipação de tutela, de ofício, para determinar a
imediata implantação do benefício, ficando após determinada a
suspensão do processo.
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 128/132,
complementada às fls. 137, que julgou procedente a ação acidentária para conceder o
benefício de auxílio-acidente ao segurado, acrescenta-se que, inconformado, o réu
interpôs recurso de apelação.
Alega
a
autarquia,
preliminarmente,
a
prescrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1058417-03.2019.8.26.0053 - Voto no 17167
3
quinquenal. No mérito, sustenta que não restou comprovado nos autos a incapacidade
laborativa e o correspondente nexo causal, pois a conclusão do laudo pericial é
superficial, fundada em análise subjetiva, que carece de comprovação através de exames,
além de que não suficientemente demonstrada a etiologia da sequela, se decorre do
infortúnio ou de evento extralaboral.
Destaca, ainda, que a Medida Provisória no 905, de
11/11/2019, alterou a alínea “d” do inciso IV, caput, do art. 21 da Lei no 8.213/91, sendo
que o acidente de trajeto não é mais considerado acidente de trabalho. Por fim, aduz que
o auxílio-acidente não é mais perene e a sua manutenção depende de aferição da
permanência das condições que ensejaram sua concessão.
Subsidiariamente, pleiteia a fixação da data de início do
benefício na data do juntada do laudo, nos termos do Tema 862, STJ e que a verba
honorária seja estabelecida no patamar mínimo.
Pugna pelo provimento do recurso para reformar a r.
sentença e julgar a demanda improcedente.
Em contrarrazões, o apelado pugnou pela manutenção
integral do julgado (fls. 155/159).
Os autos subiram também para o reexame necessário.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
A Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou, por força
do Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência da
Seção de Direito Público.
Relatados.
O autor ajuizou ação acidentária porque, segundo alegou,
em 27/06/2011, deslocava-se até seu trabalho e sofreu grave acidente, que resultou em
fratura na região proximal da tíbia (fratura de platô tibial), que acomete a articulação do
joelho. Foi submetido a procedimento cirúrgico. Narra que trabalhava na empresa Novak
& Gouveia Ltda., exercendo a função de motoboy. Em decorrência do acidente
permanece com sequelas que implicam em redução da capacidade laborativa, pelo que
requer a concessão do benefício de auxílio-acidente.
Houve emissão de CAT pela empregadora (fls. 62/63) e
registro de Boletim de Ocorrência (fls. 41/49).
O segurado recebeu administrativamente o benefício de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1058417-03.2019.8.26.0053 - Voto no 17167
4
auxílio-doença acidentário, vigente de 13/07/2011 a 03/10/2011, pelo diagnóstico de
fratura da perna, incluindo tornozelo - CID S82 (fls. 22 e 114).
O requerimento administrativo datado de 02/12/2019, foi
indeferido por não constatação de incapacidade laborativa (fls. 72).
A demanda foi julgada procedente, com amparo na prova
pericial e demais elementos dos autos, para se conceder ao segurado auxílio-acidente,
vigente desde o dia seguinte à cessação do benefício de auxílio-doença, que ocorreu em
04/10/2011 (fls. 114), mais abono anual, vedada a cumulação com benefício de
aposentadoria e observada a prescrição quinquenal. Os valores em atraso serão
acrescidos de juros de mora pela TR e corrigidos monetariamente pelo INPC. Os
honorários advocatícios serão fixados na fase de liquidação do julgado, conforme o art.
85, §4o, II, do CPC.
Realizou-se perícia médica em Juízo (fls. 78/87).
Pelo exame físico, o perito constatou marcha claudicante
em uso de muletas. À inspeção do joelho direito, o louvado notou a presença de cicatriz
cirúrgica consolidada, longitudinal, de cerca de 10 cm, localizada na região lateral do
joelho direito, assim como constatou a presença de edema e hipotrofia, patela dolorosa à
palpação e com mobilidade reduzida. Não constatou vasos varicosos e a pele sem
alterações de textura, coloração ou ulcerações e os pulsos femoral palpável e simétrico.
Os movimentos articulares de flexão ativa e passiva mostraram-se dolorosos, crepitantes
e limitados em grau médio/máximo. A manobra de gaveta anterior/posterior restou
negativa. O autor não assume a posição de cócoras e ponta dos pés.
Concluiu o perito que o autor apresenta sequelas
permanentes incapacitantes no joelho direito, decorrentes do acidente relatado na inicial,
com redução da capacidade laborativa, por permanente maior esforço para a atividade
habitual, podendo realizar atividades de menor nível de complexidade.
Pois bem.
De início, afasta-se a alegação de que o acidente in itinere
não caracteriza mais acidente de trabalho, conforme o teor da Medida Provisória no
2019, de 11/11/2019, uma vez que o acidente de que trata os autos ocorreu em
27/06/2011, portanto, muito antes da edição da referida MP, que aliás, já está revogada.
Portanto, aplica-se o princípio "tempus regit actum".
Também não há que se falar em manutenção do benefício
enquanto persistem as condições que ensejaram a concessão, uma vez que a MP no
905/2019, como dito, já foi revogada.
No tocante ao mérito, o laudo pericial esclareceu o quanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1058417-03.2019.8.26.0053 - Voto no 17167
5
necessário à adequada apreciação da matéria posta em juízo, além de não ter sido
impugnado por profissional habilitado, único apto a fornecer elementos técnicos capazes
de infirmar seu teor. Os demais elementos probatórios coligidos aos autos restam por
corroborar suas conclusões.
O nexo causal foi reconhecido pela empregadora, que emitiu
CAT (fls. 62/63), bem como pelo próprio Instituto-réu, que concedeu auxílio-doença
acidentário em decorrência do ocorrido (fls. 114).
Por outro lado, restou comprovada pela prova técnica, a
existência de limitação funcional de modo que não se pode negar que há, no mínimo, a
exigência de maior esforço, que influirá, inequivocamente, na capacidade laborativa do
autor.
Sendo assim, considerando-se todo o conjunto probatório, é
indene de dúvidas que o autor faz jus ao benefício de auxílio-acidente, na medida em que
possui redução da capacidade laborativa e, que embora não impeça de realizar sua
atividade habitual, necessitará de maior esforço, reputando-se preenchidos, destarte, os
requisitos necessários à concessão do benefício, nos termos do artigo 86, da Lei no
8.213/1991.
Observe-se, ainda, que no sentido do que ora se decide, já
se manifestou o STJ em julgados que obedeceram ao rito do art. 543-C, do CPC/73:
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO
BENEFÍCIO.
1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-
se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão,
decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da
capacidade para o labor habitualmente exercido.
2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço,
não interferem na concessão do benefício, o qual será devido
ainda que mínima a lesão.
3. Recurso especial provido. (REsp 1109591/SC, Rel. Min. CELSO
LIMONGI, 3a Seção, julgado em 25/08/2010 e publicado no DJe
em 08/09/2010 - grifei)
Como se vê, conforme entendimento jurisprudencial sólido
do STJ, sequer se perfaz necessária lesão de natureza grave para que seja devida a
concessão do benefício, nem tampouco sua irreversibilidade, de tal modo que, de fato, é
de se reconhecer a procedência do pedido.
Diante dessa situação, é certo que o apelante faz jus à
concessão do benefício de auxílio-acidente, já que em comparação com trabalhador que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1058417-03.2019.8.26.0053 - Voto no 17167
6
não possui as mesmas limitações, terá dificuldade para exercer a sua função habitual.
Como se vê, conforme entendimento jurisprudencial sólido
do STJ, nem sequer se faz necessária lesão de natureza grave para que seja devida a
concessão do benefício, tampouco sua irreversibilidade, de tal modo que, de fato, é de se
reconhecer a procedência do pedido.
Cumpre esclarecer, também, que o Decreto 3.048/1999 traz
expressa previsão, no inciso II, do artigo 104, no sentido de que o maior esforço para o
desenvolvimento da mesma atividade laborativa enseja a concessão do auxílio-acidente.
Consigno, que o auxílio-acidente deverá ser suspenso nos
períodos em que a parte autora esteve em gozo de auxílio-doença, ante a impossibilidade
de percepção conjunta de benefícios decorrentes do mesmo fato gerador, conforme
determina o art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99.
Com relação à data de início do auxílio-acidente, esta C.
Câmara entende que ela deve corresponder ao dia posterior ao da cessação do auxílio-
doença anteriormente concedido pelas mesmas lesões, que no presente caso
corresponde ao dia 05 de outubro de 2011 (fls. 114), nos termos do art. 86, § 2o, da Lei
no 8.213/91, observada a prescrição quinquenal.
Contudo, há que se observar a recente decisão proferida
pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou o sobrestamento de todos os processos
que versem sobre o seguinte tema: “Fixação do termo inicial do auxílio-acidente,
decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei n.
8.231/1991.” (Tema 862 dos Recursos Repetitivos).
Tendo em vista que o entendimento adotado pelo C. STJ ao
decidir o recurso afetado deverá ser respeitado é o caso de suspensão do presente feito.
Assim, fica expressamente determinado neste acórdão que
se respeite e adote o que vier a ser decidido nos recursos afetados, devendo o processo
ficar suspenso após o presente julgamento, até a definição da questão.
Com relação aos honorários advocatícios, o novo CPC traz,
no §3o, do artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios em face

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1058417-03.2019.8.26.0053 - Voto no 17167
7
da Fazenda Pública1.
O §4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece que, não
sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários aplicável, dentre
aqueles constantes no §3o, somente deverá se dar na fase de liquidação.
Assim, ilíquida a r. sentença, a fixação da verba honorária
deverá se dar na fase de liquidação.
As prestações em atraso devem ser pagas em uma única
parcela, devidamente corrigidas e acrescidas de juros moratórios, na forma a seguir
disposta.
Os juros de mora cujo termo inicial2 será definido
juntamente com o que vier a ser decidido pelo C. STJ referida questão, devem observar o
disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei no
11.960/2009.
Com relação à atualização monetária, há que se observar o
quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 870.947/SE Tema 810
da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial não se presta a exprimir a
correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde o dia
30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não modulação dos efeitos da
decisão.
Observe-se, ainda com relação a este aspecto, que os juros
de mora e a correção monetária são matéria de ordem pública, consoante pacífico
entendimento do STJ, pelo que podem sofrer alteração de ofício, mesmo que em prejuízo
do recorrente.
Considerando o caráter alimentar do benefício, bem como
que a suspensão do feito não impede a concessão de tutelas urgentes, determina-se, de
1 Art. 85, §3o: “Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios
estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200
(duzentos) salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de
200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima
de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima
de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de
100.000 (cem mil) salários-mínimos”.
2 A depender do resultado do julgamento do Tema 862 do STJ, deverá ser aplicada, se couber, a Súmula no 204 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1058417-03.2019.8.26.0053 - Voto no 17167
8
ofício, a imediata implantação do auxílio-acidente em sede de antecipação de tutela.
Posto isto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
voluntário para aplicar o Tema 862 do STJ e suspender o processo após o julgamento, até
a definição do tema em questão.
Por outro lado, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO à remessa
necessária para afastar as disposições da sentença relativas aos honorários advocatícios,
uma vez que a verba honorária deverá ser fixada somente após a liquidação do julgado,
nos termos do art. 85, §§ 3o, 4o, II do Código de Processo Civil.
Ademais, DE OFÍCIO, determina-se sobre os atrasados
incidirá correção monetária pelo IPCA-E, conforme determinado pelo Supremo no RE
870.947/SE Tema no 810 da repercussão geral.
Intime-se a autarquia para que proceda à imediata
implantação do benefício por força da antecipação de tutela concedida.
Por fim, atendendo à recomendação da Corregedoria Geral
da Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-
síntese:
Número do Processo
1058417-03.2019.8.26.0053
Nome do(a) Segurado(a)
Tiago dos Santos Ferreira
Benefício concedido
Auxílio-acidente acidentário
DIB
05/10/20113 (observada a prescrição)
R.M.I.
A ser apurada em liquidação
Servirá cópia da presente como ofício ao INSS.
Nuncio Theophilo Neto
Relator
3
Observado, contudo, o que vier a ser decidido pelo STJ no julgamento do Tema 862 dos Recursos Repetitivos.